Tribunal: STF
Processo: RHC 59383
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-16
Data de publicação: 1982-02-16

Ementa:
"HABEAS CORPUS". FALSIDADE DE DOCUMENTO. TENTATIVA DE ESTELIONATO
AFASTADA, DIANTE DAS CIRCUNSTANCIAS QUE ENVOLVERAM OS FATOS. MEROS
ATOS PREPARATORIOS, SEM QUALQUER INICIO DE EXECUÇÃO DO CRIME CONTRA
O PATRIMÔNIO. TENDO EM CONTA DECISÃO ANTERIOR DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, QUE PROCLAMOU A EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL
("HABEAS CORPUS" N. 58.033-PE), PORQUE A DENUNCIA RELATA CRIME EM
TESE, CABERA A JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR DA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE
CRIME DE FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO, EM DETRIMENTO DE SERVIÇO E
INTERESSE DA UNIÃO, DO QUAL CONSTA A ASSINATURA DE JUIZ FEDERAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO-SÓ PARA RECONHECER A INCOMPETENCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL E DETERMINAR A REMESSA DO PROCESSO A JUSTIÇA
FEDERAL.